Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700115-12.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58339203, inadmitiu o recurso especial interposto por ANTONIO CARVALHO DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 74915721) devolveu os autos à origem, para observância do regime dos precedentes, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP) e ao Tema 1.351 (REsp 2.174.222/AL), este último ainda pendente de julgamento de mérito pela Corte Superior. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019